Tribunal: TJSP
Processo: 1502923-07.2017.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CDA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. NÃO PROVIMENTO.
I. Caso em Exame.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou extinta a execução fiscal, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente.
II. Questão em Discussão.
2. No presente caso se analisa, "ex officio", a nulidade da CDA por ausência de fundamentação legal.
III.

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CDA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. NÃO PROVIMENTO.
I. Caso em Exame.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou extinta a execução fiscal, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente.
II. Questão em Discussão.
2. No presente caso se analisa, "ex officio", a nulidade da CDA por ausência de fundamentação legal.
III. Razões de Decidir.
3. A nulidade foi reconhecida de ofício, pois a CDA apresentada não atende aos requisitos legais. Vício anterior e mais grave que fulmina a execução, comprometendo a liquidez, certeza e exigibilidade da dívida.
4. A ausência de fundamentação legal específica na CDA configura vício insanável, que impede sua substituição ou emenda, conforme art. 203 do CTN e Súmula 392 do STJ.
5. Sentença de extinção mantida, por motivo diverso. Sem majoração de honorários sucumbenciais recursais em razão da ausência de fixação em Primeira Instância.
IV. Dispositivo.
6. Recurso não provido.
Tese de julgamento: 1. A ausência de fundamentação legal específica na CDA configura vício insanável que pode ser reconhecido de ofício. 2. A nulidade da CDA impede o prosseguimento da execução fiscal.